Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1015306-72.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA EM LOCAL DIVERSO DO EXPRESSO NO MANDADO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A SUBSIDIAR A IDONEIDADE DO ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos a atipicidade do fato, a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito ou a extinção da punibilidade.
02. Na espécie, vê-se a existência de elementos objetivos e subjetivos a justificar a idoneidade do cumprimento do mandado judicial, em consonância com o artigo 243, I, do Código de Processo Penal, notadamente a região rural em que a diligência ocorreu e o nome da proprietária do imóvel, de modo que se observa a legalidade do ato executado pelos agentes estatais.
03. Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, é desnecessário o consentimento do morador para o ingresso domiciliar, quando a ação a busca for subsidiada por determinação judicial.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015306-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (IMPETRANTE), ROBERTO OLIVEIRA DE FRANCA - CPF: 593.986.471-68 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUDITH MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA EM LOCAL DIVERSO DO EXPRESSO NO MANDADO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A SUBSIDIAR A IDONEIDADE DO ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos a atipicidade do fato, a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito ou a extinção da punibilidade.

02. Na espécie, vê-se a existência de elementos objetivos e subjetivos a justificar a idoneidade do cumprimento do mandado judicial, em consonância com o artigo 243, I, do Código de Processo Penal, notadamente a região rural em que a diligência ocorreu e o nome da proprietária do imóvel, de modo que se observa a legalidade do ato executado pelos agentes estatais.

03. Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, é desnecessário o consentimento do morador para o ingresso domiciliar, quando a ação a busca for subsidiada por determinação judicial.

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres que rejeitou pedido de nulidade da busca e apreensão domiciliar imposta contra o paciente
Roberto Oliveira de Franca
.

Em resumo, na data de 27/07/2010, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, oriundo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em encontrar, no quarto do paciente,
“
uma arma do tipo pistola calibre 9mm made in Israel, com dois carregadores, 69 munições calibre 9.mm intactas e uma espingarda calibre 0.22mm, semi-automática, com capacidade para quinze disparos, 28 munições calibre 0.22
”.

Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e, em resposta à acusação, a defesa arguiu a nulidade da busca e apreensão, cuja preliminar foi rejeitada pelo Juízo de origem.

Irresignado, o impetrante sustenta que, apesar de o mandado de busca e apreensão domiciliar ter mencionado como o local de seu cumprimento a “
região da Roça Velha, zona rural, próxima à divisa com o país boliviano, neste município de Porto Esperidião/MT
”, a diligência foi realizada em endereço diverso, notadamente na “
Fazenda Flórida, na Comunidade Baia Bela
”, localizada no Município de Cáceres.

Ainda, destaca que inexistiu autorização para a entrada em domicílio, de modo que restaria configurada a nulidade do ato e das provas produzidas.

Requer, no mérito, o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, em decorrência da nulidade da busca e apreensão e das provas dela decorrentes.

A liminar foi
indeferida
(id. 217985662).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 218320655).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 220180181).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, após o requerimento da autoridade policial, foi expedido o mandado de busca e apreensão pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, o qual foi endereçado à “
propriedade rural da pessoa conhecida como ‘Judith’, localizada na Região da Roça Velha, zona rural, próxima a divisa com o país boliviano, neste município de Porto Esperidião/MT
”.

Em seguida, consta do depoimento do policial civil Silas Ferreira da Silva que os agentes estatais diligenciaram até a propriedade de
Judith Maria da Silva
e, no local, se depararam com o paciente, o qual seria caseiro do sítio, de modo que procederam com o cumprimento da medida e lograram êxito no encontro de “
uma arma do tipo pistola calibre 9mm made in Israel, com dois carregadores, 69 munições calibre 9.mm intactas e uma espingarda calibre 0.22mm, semi-automática, com capacidade para quinze disparos, 28 munições calibre 0.22, sendo que o caseiro afirmou ser de sua propriedade
”.

Pois bem.

O impetrante pretende o trancamento da ação penal, em razão da nulidade da busca e apreensão e, consequentemente, das provas dela derivadas, pois a diligência teria sido cumprida em local diverso do expresso no mandado judicial e à revelia de autorização do paciente para o ingresso domiciliar.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de justa causa ou, ainda, a extinção da punibilidade.

Ocorre que, no caso concreto, não se observa
fundamentos capazes de acolher as teses apresentadas.

A priori, destaca-se que a busca e apreensão domiciliar constitui importante instrumento de investigação criminal e apuração de infrações penais, a qual, no entanto, não dispensa a observância às normas constitucionais e infralegais aplicáveis à espécie, sob pena de invalidação da diligência.

Em suma, ainda nos casos de busca e apreensão amparada por determinação judicial, é necessário que o cumprimento da medida, por parte dos agentes estatais, guarde referibilidade com os elementos subjetivos e objetivos que constituem o mandado, sob pena de desvio de finalidade e, consequentemente, nulidade do ato e das provas produzidas.

Assim, conforme consta do artigo 243, I, do Código de Processo Penal, o mandado de busca e apreensão domiciliar deve indicar, de forma mais precisa possível, o local em que a diligência será realizada, bem como informar o nome do respectivo proprietário ou morador.

Na espécie, verifica-se que constou no instrumento judicial que a busca e apreensão seria realizada na “
propriedade rural da pessoa conhecida como ‘Judith’,
localizada na Região da Roça Velha
, zona rural, próxima à divisa com o país boliviano, neste município de Porto Esperidião/MT
” e, conforme o Auto Circunstanciado de cumprimento da ordem, devidamente assinado pelo paciente, os agentes estatais executaram a medida no
“
Sítio Coração de Jesus –
Roça Velha
”.

Diante disso, haja vista a proximidade entre os Municípios de Porto Esperidião e Cáceres, os quais possuem áreas rurais adjacentes, é plenamente justificável, a princípio, a divergência de nomes em que a propriedade se encontra, o que não obsta o fato de que medida foi cumprida no imóvel de
Judith Maria da Silva
, conforme determinou o mandado judicial.

Nesse sentido, destaca-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que “
a execução da ordem judicial se deu na região especificada (região da Roça Velha, próximo da divisa com o país boliviano),
até porque em zona rural sabe-se que não há tanta precisão de endereços em razão da alteração de nomes das propriedades rurais
, muitas vezes sem registro e sem a tutela do Município a qual pertence
” (id. 220180181).

Destaca-se, também, que a “
exatidão exigida para o mandado é aquela aferível levando-se em conta o contexto dos fatos delituosos e os dados disponíveis de investigação que são apresentados ao magistrado
”

(AgRg no HC n. 904.289/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Ou seja, diante dos documentos presentes nos autos, vê-se a verossimilhança entre o logradouro presente no mandado judicial e aquele em que diligência foi efetivamente executada, notadamente a região rural e o nome da proprietária do imóvel, a justificar a legalidade do ato, o qual se encontra em consonância com o artigo 243, I, do Código de Processo Penal.

Por fim, haja vista a legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, em consonância com a determinação judicial, destaca-se que, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, é dispensável o consentimento do morador para o ingresso domiciliar, de modo que não se observa a nulidade aventada (AgRg no AREsp n. 2.010.603/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024